Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-26.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003742-26.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS SANTOS CAMPOS - CPF: 031.167.891-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA MIRELLES MOREIRA SOUZA - CPF: 030.435.801-09 (VÍTIMA), PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 071.465.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] FAVORÁVEL, AUMENTO DA PENA-BASE “
DESARRAZOADO
”, INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, REPARAÇÃO CIVIL “
DESPROPORCIONAL
” - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CULPABILIDADE – TAPAS NO ROSTO – INERENTE AO TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – JULGADO DO TJDFT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENTENDIMENTO DO STJ - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – APELANTE DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O fato da vítima ter sido agredida com tapas no rosto “
é inerente ao tipo penal”
(TJDFT, Ap nº 0025528-05.2007.8.07.0007).

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp nº1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003742-26.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUCAS MATHEUS SANTOS CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS MATHEUS SANTOS CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1003742-26.2020.8.11.0004), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por comparecimento a 6 (seis) reuniões do grupo reflexivo de homens, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos causados à vítima - art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 89777992).

O apelante sustenta que: 1) a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 2) o aumento da pena-base “
afigura-se totalmente desarrazoado
”; 3) inexistiria o dever de indenizar a vítima porque “
se trata de possível vias de fato
”; 4) a indenização fixada na sentença mostra-se “
desproporcional
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena. Subsidiariamente, afastada a reparação civil ou reduzido o seu valor (ID 132103157).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132103163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Dosimetria penal. Pleiteado o afastamento da valoração negativa do vetor da culpabilidade com a consequente diminuição da pena-base. Procedência. Elementar inerente ao tipo penal. Pleito de extinção ou redução do valor arbitrado a título de indenização. Procedência. Valor que deve guardar proporção com a condição financeira do réu. Réu que declarou não ter renda fixa mensal. Necessidade de redimensionamento do valor arbitrado. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 132434167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
[...]
No dia 23 de novembro de 2019, por volta das 04h00min, em frente à residência situada na Rua Basílio Dourado, nº 861, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Lucas Matheus Santos Campos, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-namorada Amanda Meireles Moreira de Souza. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LUCAS MATHEUS SANTOS CAMPOS pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, com a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunha abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 132097181)

O Juízo singular, ao proferir sentença oralmente, reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos do dispositivo:

“
Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Lucas Matheus Santos Campos
, dando-o como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41, com a incidência da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, c/c artigo 5º, III e artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. [...]

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada já que desferiu tapas no rosto da vítima; a motivação foi ciúme e as circunstâncias foram a noite e na frente de uma amiga; assim sendo fixo 1 mês de prisão simples. [...]

Presente a agravante do artigo 61, II, “f”, agravo a pena em 15 dias. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 1 mês e 15 dias de prisão simples. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. [...]

Considerando que inexiste estabelecimento para cumprimento do regime aberto nesta comarca, o que torna inócuo o cumprimento na prática, substituo a pena fixada pelo comparecimento a 6 reuniões do grupo reflexivo de homens a fim de que o réu aprenda nessas reuniões sobre a tão importante questão de gênero.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em favor da vítima, nos termos do Tema Repetitivo 983.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 132097197 – destaques do original)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples, ou seja, 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Todavia, o fato da vítima ter sido agredida com tapas no rosto “
é inerente ao tipo penal”
(TJDFT, Ap nº 0025528-05.2007.8.07.0007 – Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 18.8.2010).

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Por sua vez, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Mantidas as valorações negativas dos motivos e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na segunda fase, mantém-se a agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”), reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a tornar provisória a pena de 23 (vinte) dias de prisão simples, sopesada a ausência de circunstância atenuante.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, transforma-se em definitiva a pena em 23 (vinte) dias de prisão simples.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização, na inicial acusatória e em alegações finais (ID 132097181/ ID 132103151).

Anote-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, considerado que o apelante, em interrogatório policial (ID 132097168) declarou “
laborar como mecânico e não possuir renda mensal fixa, inexistindo outras informações sobre a sua situação econômico-social
”, conforme bem observado pela i. PGJ (ID 132434167), além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, qual seja R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). Nesse sentido: TJMT, Ap nº 0001570-16.2018.8.11.0064 – Rel. Des. Paulo da Cunha – 7.12.2021.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
23 (vinte) dias de prisão simples
, mantido o regime aberto, e reduzir para
R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais)
a indenização pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022